Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744482-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANGELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 37620878149 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOCTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo n° 0000633-22.2017.8.07.0009. A recorrente esclarece que os autos de origem tratam de cumprimento de sentença relativo a ação monitória. Afirma que o Juízo de origem deu prosseguimento à fase executiva, a despeito de a agravante estar em fase de recuperação judicial e o crédito ser anterior ao processamento desta. Em apertada síntese, entende a recorrente que o cumprimento de sentença não deve ter seguimento, pois “o crédito perquirido é concursal, está submetido aos efeitos da recuperação judicial e, inclusive, já está inserido no quadro geral de credores da recuperanda, devendo, por consequência, ser adimplido conforme o plano recuperacional, já homologado pelo juízo universal, nos moldes da Lei n° 11.101/05”. Daí porque pleiteia a reforma da decisão recorrida para que esta Corte extinga o cumprimento de sentença, inclusive com o afastamento de multa e honorários fixados na origem, já que incabíveis por se tratar de empresa em recuperação judicial. Alternativamente, pede o afastamento da correção monetária porque, supostamente, contrária ao que estabelece a legislação de regência (Lei n° 11.101/2005, art. 9°, inc. II). Pugna pela imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso para que não venha a sofrer dano irreparável ou difícil reparação. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 20233894). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, haja vista se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito o seu processamento. A agravante pede a suspensão da decisão recorrida para que não venha a sofrer danos, considerando que, segundo alega, o juízo de origem determinou o seguimento da fase executiva, sem se atentar ao fato de que o crédito respectivo já é apurado no juízo da recuperação judicial. Ainda que a controvérsia dos autos mereça análise mais acurada, em análise própria do momento processual, creio ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao agravo. De fato, tratando-se de empresa em recuperação judicial e sendo o crédito, como afirmado no recurso, anterior ao processamento desta, afigura-se, em tese, de provável acolhimento a pretensão deduzida no recurso, porque compatível com a legislação de regência (Art. 49 da Lei n° 11.101/2005). Até porque, segundo a agravante, o crédito objeto do cumprimento de sentença já foi inserto no quadro geral de credores no âmbito do processo recuperacional, de tal sorte que, até que se verifique o acerto da afirmação, é prudente suspender o trâmite dos autos, inclusive porque evidente a probabilidade de dano, considerando que a continuidade do feito poderá acarretar a expropriação de bens da recorrente para a quitação do débito em execução. Nestes termos, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos de origem até julgamento mérito do agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora